Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-96.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010287-96.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 878.245.401-97 (APELADO), DAYANE GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 006.248.941-00 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0002-31 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1010287-96.2023.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

Apelado:
Marcos Barbosa de Souza.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
REVELIA DECRETADA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES AFASTADAS - CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

In casu, houve a citação da parte requerida, ora apelante, por meio eletrônico, consoante se vê dos autos no id. 216290666.

Segundo o art. 9º da Lei nº 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma legal. Por sua vez, o art. 246, § 1º, do CPC estabelece que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Devidamente intimada para apresentar contestação, a parte quedou-se inerte, sendo decretada a sua revelia.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de provas, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1010287-96.2023.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

Apelado:
Marcos Barbosa de Souza.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido tutela provisória de urgência promovida por Marcos Barbosa de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais), corrigidos monetariamente pelo Inpc (súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso; b) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso; c) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes no montante de R$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que devem incidir desde a citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a requerida recorre.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de ausência de citação, requerendo, assim, que seja anulada a r. sentença.

Suscita, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que, a seu ver, a sentença foi prolatada prematuramente, já que sequer foi oportunizada à apelante, após habilitada aos autos, a especificar as provas que pretendia produzir, direito que o Código de Processo Civil lhe assegura, conforme se extrai da leitura do art. 349, do referido diploma legal.

Contrarrazões apresentada no id. 216290690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1010287-96.2023.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda.

Apelado:
Marcos Barbosa de Souza.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucro cessante c/c pedido tutela provisória de urgência, interposta por
Marcos Barbosa de Souza
em desfavor de
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda
., aduzindo, em breve síntese, que a tampa traseira da carroceria de seu veículo foi perfurada durante o descarregamento de grãos na empresa requerida, acarretando danos e prejuízos ao autor.

Narrou que até a data da propositura da ação não obteve retorno por parte da requerida, bem como, que o dano na tampa traseira o impossibilita de continuar prestando serviço.

Nesse contexto, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a requerida realize o conserto do veículo utilizado pelo requerente. Ao final, requereu a procedência dos pedidos, confirmando-se a liminar e condenando a parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais, materiais e lucros cessantes.

Houve decisão deferindo a gratuidade da justiça ao requerente e indeferindo a tutela de urgência pleiteada, id. 216290664.

Devidamente citada para apresentar contestação, a requerida quedou-se inerte, consoante certidão acostada no id. 216290668.

Ante ao decurso do prazo legal sem manifestação da parte requerida, o autor postulou pela decretação da revelia, bem como pelo julgamento antecipado da lide, id. 216290667.

Ato seguinte, a Magistrada
a quo
proferiu despacho designando audiência de conciliação e mediação, id. 216290669.

A parte requerente opôs embargos de declaração em face da decisão acima, posto que o processo foi recebido por este Juízo, indeferindo a tutela vindicada e dispensando a realização de audiência de conciliação.

Afirmou que o embargante manifestou nos autos, requerendo a decretação da revelia da parte contrária, bem como solicitou fossem os autos julgados antecipadamente, conforme dicção dos arts. 344, 355, inc. II, todos do CPC.

A parte requerida compareceu espontaneamente nos autos e solicitou a sua habilitação, id. 216290672.

Em seguida, a Magistrada de origem proferiu sentença, acolhendo os embargos de declaração interposto pelo autor e, na mesma decisão, julgou antecipadamente a lide, id. 216290678.

Contra essa decisão, a parte requerida interpôs Embargos de Declaração, no id. 216290680.

Contrarrazões ao Embargos acostada no id. 216290682.

Decisão rejeitando os declaratórios, acostada no id. 216290684.

Inconformada, a requerida recorre.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de ausência de citação, requerendo, assim, que seja anulada a r. sentença.

Suscita, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que, a seu ver, a sentença foi prolatada prematuramente, já que sequer foi oportunizada à apelante, após habilitada aos autos, a especificar as provas que pretendia produzir, direito que o Código de Processo Civil lhe assegura, conforme se extrai da leitura do art. 349, do referido diploma legal.

Pois bem. Inicialmente, cumpre-me analisar as preliminares trazidas no apelo.

A apelamte sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação.

Compulsando os autos, verifico que não merece prosperar tal irresignação, explico.

É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação
o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
e, quanto à citação dispõe que:

“Art. 246.
A citação será feita
:

(...)

V -
por meio eletrônico, conforme regulado em lei
.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.”
(negritei)

Nesse passo, acerca da citação e intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação
.”

E ainda:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".”

(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451; 643-644 – grifei e negritei)

In casu
, apesar
de a apelante alegar que não foi citada e devidamente cientificada dos atos processuais, ressalto que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE – Juízo 100% digital, conforme se vê da certidão acostada no id.
216290661
e conforme consta no id.
216290666, houve a expedição de mandado de citação por meio eletrônico.

Dito isso, tenho que
a parte foi devidamente citada e intimada dos atos processuais, por meio eletrônico, não havendo que se falar em nulidade da decisão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. FASE DE CUMPRIMENTO.
CITAÇÃO ELETRÔNICA VALIDADE
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o devedor alegou nulidade processual por ausência de citação, falta de intimação na fase de cumprimento da sentença e excesso de execução. 2.
Segundo o art. 9º da Lei nº 11.419/06,
no processo eletrônico
,
todas as citações
,
intimações
e notificações,
serão feitas por meio eletrônico
, na forma legal.
Por sua vez, o art. 246, §1º, do CPC estabelece que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...)”
(TJDF, RAI n. 07059747320218070000, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 30.06.2021 – grifei e negritei)

É de bom alvitre destacar, que
o art. 1.051, do CPC, estabelece que
“
As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no
art. 246, § 1º
, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial
.”

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”
(grifei e negritei)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
no sistema de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Portanto, considerando que resta incontroverso que a apelante está devidamente cadastrada, não há que se falar em nulidade da citação e intimação ante a sua inexistência, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Ainda em preliminar, o apelante
suscitou a nulidade processual, ao argumento de que foi cerceado o seu direito de
defesa
, pois a sua
revelia foi decretada equivocadamente, ante a inexistência de citação, bem como que não foi oportunizada a produção de provas.

Quanto à alegada inexistência de citação, conforme fundamentado acima, não merece prosperar, tendo em vista que,
repito,
esta se deu por meio eletrônico, sendo completamente válido tal ato.

Pois bem. Consoante se vê da certidão acostada no id. 216290668, houve o decurso do prazo legal, sem a apresentação de defesa/contestação pela parte requerida, de forma que, sabidamente, foi decretada a sua revelia.

Contudo, conforme preconiza o art. 344 do CPC, deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Em virtude da revelia, observa-se que o autor, ora apelado, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, julgando desnecessária maior dilação probatória, reputando suficientes às já acostadas nos autos.

No ponto, em que pese às ilações da apelante, a Magistrada de origem proferiu decisão, ressalvando que
“
cumpre observar que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, visto que a matéria é de direito e não há a necessidade de produção de novas provas além daquelas já acostadas nos autos.”
(id. 216290677 - Pág. 3)

À vista disso,
não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção da prova testemunhal, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados aos autos, até porque, como é cediço, o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Ademais, em detida analise do ato sentencial, tenho que restou devidamente analisados e bem fundamentados todos os pontos abordados na exordial, justificando a parcial procedência dos pedidos, não merecendo reforma a r.sentença vergastada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024